Tribunal: TJDFT
Processo: 0734857-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734857-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na Execução de Título Extrajudicial no 0725525-07.2019.8.07.0001 que indeferiu o pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo. A agravante alega, em suma, que se trataria de empresário individual, em que não há distinção entre a personalidade da empresa e da pessoa natural que exerce atividade empresarial, e defende que o empresário individual responde solidariamente e ilimitadamente pelas dívidas da empresa, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo sem a necessidade de instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido no ID 63123020 e 63123021. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 205545724) tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo. Considerando o documento de ID 205399835, vê-se que se trata de empresa com natureza jurídica de sociedade empresarial limitada, em que a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, não havendo confusão patrimonial, sendo inviável a extensão da presente obrigação ao sócio da empresa sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a demonstração dos pressupostos legais, na forma do art. 133 e seguintes do CPC e art. 50 do CC. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 183091629, proferida na data de 10/1/2024. O agravante alega que seria possível a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por se tratar de empresário individual, em que não haveria distinção entre a personalidade da empresa e a pessoa natural que exerce a atividade empresarial. Entretanto, a certidão do registro empresarial juntada no ID 205399835 indica que a empresa executada tem a natureza jurídica de sociedade empresária limitada, e não de empresário individual. A sociedade limitada é instituto jurídico próprio, com personalidade jurídica autônoma em relação aos sócios, ainda que tenha caráter unipessoal, conforme autoriza o art. 1.052, §§ 1o e 2o do Código Civil: Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. § 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. Desta forma, a empresa executada não pode ser confundida com um empresário individual, por ter natureza jurídica distinta. Tratando-se de sociedade de responsabilidade limitada, a empresa executada tem personalidade jurídica e patrimônio distinto de seus sócios, de modo que a inclusão do sócio no polo passivo da execução só pode se dar em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido estabelece o art. 50, do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata ocaputdeste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender E, somente após a conclusão desse incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide. Vejamos o texto da lei: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Assim, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada e citação de seu sócio para que ele possa se defender, correta a decisão que indeferiu o pedido da inclusão imediata do sócio no polo passivo da lide. Nesse sentido tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÓCIO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A paralisação das atividades de uma pessoa jurídica não enseja o automático redirecionamento da cobrança para os seus sócios, especialmente quando o título executivo que embasa a execução está endereçado somente para a empresa. 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a observância dos trâmites processuais, é necessária para que a obrigação exequenda possa eventualmente ser direcionada aos sócios da pessoa jurídica executada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1857589, 07082930920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora, via SISBAJUD, das contas bancárias das empresas que possuem o executado como único sócio. 2. Não há que falar em bloqueio SISBAJUD de ativos financeiros titularizados por pessoas jurídicas não integrantes do polo passivo do cumprimento de sentença originário. 3. A sociedade limitada unipessoal consiste em ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor (art. 49-A, parágrafo único, CC). 3.1. Para que as empresas do executado sejam incluídas no polo passivo da lide e, consequentemente, responsabilizadas pelo débito exequendo, é imprescindível a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não ocorrente no caso em exame. 4. Precedente em sentido similar: "4. De acordo com o art. 1052, caput, do Código Civil, no âmbito da sociedade limitada 'a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social'. 4.1. Embora a Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, seja constituída com o aporte de capital de seu sócio único, o patrimônio pessoal do titular não se confunde com o da respectiva entidade. 5. A penhora de bens integrantes do patrimônio pessoal da titular de Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, repita-se, exige a necessária e prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica." (07210682720228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 8/11/2022). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1846035, 07549686420238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE SÓCIO. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL. INCLUSÃO SÓCIO NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE INSTAURAÇÃO INCIDENTE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. É certo que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052 do Código Civil), o que não significa que eventual ausência de integralização do capital social da empresa ensejará imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Inteligência do Art. 513, §5o, do Código de Processo Civil. 3. A inclusão de sócio da empresa executada que não participou da fase de conhecimento não pode ser feita diretamente sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1831574, 07454825520238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024 17:27:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador